Tribunal: TJSP
Processo: 1027736-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027736-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA e Autor GUILHERME DE
FREITAS COCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1027736-33.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: MRV MRL VI INCORPORAÇÕES LTDA.
Apelado: GUILHERME DE FREITAS COCO
Juiz: Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto n. 22.297

Compromisso de compra e venda. Taxa de
despachante e taxa de atribuição de unidade. Cobrança
abusiva. Precedentes. Condenação devida à devolução
dos valores relativos às taxas condominiais e ao IPTU
anteriores à imissão na posse. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 214/220) que julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar a ré a restituir ao autor os valores que
pagou indevidamente a título de (i) taxa SATI R$ 800,00; (ii) taxa de
atribuição de unidade R$ 653,04; (iii) IPTU de 2017 R$ 48,65; (iv)
despesas condominiais anteriores à imissão, em 10/10/2018, negados os
danos morais postulados.
Sustenta a ré, em sua irresignação (fls.
226/247), que os encargos condominiais configuram obrigações de
natureza propter rem, recaindo sobre o promissário ou quem quer que
tenha adquirido os direitos sobre o imóvel com perspectiva de se tornar
seu proprietário; que a obrigatoriedade trazida pelo art. 44 da Lei
4.591/64 diz respeito à averbação da construção das unidades e não se
confunde com a abertura de matrícula para cada unidade adquirida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
3
compradores, que é ato voluntário e, portanto, despesa própria do
adquirente, citando precedente em que assentada a legitimidade do
repasse; que a cobrança da taxa referente ao serviço de despachante, de
contratação facultativa, não é abusiva e nem se confunde com a prática
da cobrança de taxa SATI; que contratualmente previsto que o IPTU e
os demais encargos incidentes em razão da transferência do imóvel
ficariam a cargo do comprador a partir da data do habite-se ou da
entrega das chaves, o que ocorresse primeiro, tal como havido na
espécie.
Recurso regularmente processado e não
respondido.
É o relatório.
Não se entende esteja a sentença a
merecer reparo.
Em primeiro lugar, evidencia-se a
impossibilidade de cobrança da chamada “taxa de registro de contrato”,
ainda que se queira denominada de “taxa de despachante”, porque de
todo semelhante à taxa SATI.
Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou, a este respeito, a seguinte tese: “Abusividade da
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
4
promessa de compra e venda de imóvel” (STJ: REsp n. 1.599.511/SP,
1.551.956/SP e 1.551.951, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
24.08.2016).
Não obstante, certo que a fls. 27 do
acórdão que fixou a tese para o repetitivo, ressalvou o relator “que a
abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao
consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de
taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados.”.
Porém, no caso não foi demonstrado
que a taxa cobrada se refira a serviço específico de despachante
contratado e prestado efetivamente ao consumidor.
Neste sentido, esta Câmara, julgando
recentemente ação envolvendo a apelante, assentou:
“No julgamento do Recurso Especial
1599511/SP, afetado sob o rito dos repetitivos (tema 938), o Superior
Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (tema 938): ́Abusividade da
cobrança
pelo
promitente-vendedor
do
serviço
de
assessoria
técnicoimobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel` (REsp n.
1599511/SP, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, em 24/8/16, DJe 6/9/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
5
Destacou-se, ainda, à luz da vedação
ao enriquecimento sem causa, a possibilidade de cobrança de outros
serviços específicos. Veja-se: ́Ressalve-se, contudo, que a abusividade
da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de
modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como
eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços
cartorários, podem ser efetivados`.
No caso, não há elemento idôneo no
sentido de que a taxa cobrada refira-se a serviço específico de
despachante efetivamente prestado ao consumidor. Os serviços de
emissão de guia de ITBI e de registro do contrato de financiamento
perante o Registro de Imóveis indicados a fls. 109/110, além de
inerentes à natureza do negócio, não passaram de mera projeção, sem
confirmação de prestação concreta.
É o que basta para afastar a pretensão
da
promitente
vendedora”
(TJSP,
Ap.
Civ.
n.
1031401-44.2017.8.26.0506, rel. des. Luiz Antonio de Godoy, j.
16.01.2019).
Pois, no caso presente, não demonstrou
a ré que a taxa cobrada tenha natureza financeira, e não imobiliária, ou
que seja de qualquer modo diferente da taxa SATI.
O termo aditivo ao contrato de
promessa de compra e venda firmado é expresso ao indicar seja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
6
cobrança referente à “prestação de serviços de registro de contrato”,
quais sejam, dentre outros, o fornecimento de esclarecimentos para a
obtenção de financiamento junto ao agente financeiro, a promoção do
registro do contrato de financiamento e a entrega da guia do ITBI junto
às respectivas Prefeituras (fls. 47/48). Quer dizer, pelo teor deste, a
contratação parece mesmo se atrelar a serviços registrários, de emissão
de guia de ITBI e, mais, ao registro do contrato de financiamento ainda
sequer firmado. Ademais, a leitura do termo não aponta estejam as
despesas atreladas à obtenção de financiamento, mas, ao contrário,
imputada a responsabilidade, neste tocante, ao cliente; de todo modo,
caso em que, se ligado ao próprio agente financiador da obra, haveria
mesmo venda casada na imposição da contratação de despachante
indicado pela fornecedora para obter certidões pessoais do adquirente.
Bem se vê inclusive a falta de devida
transparência havida, menos ainda demonstrados serviços que nem bem
se sabe quais são.
Em caso envolvendo o mesmo termo
aditivo ora discutido, inclusive de idêntico valor, esta Câmara
reconheceu a ilegalidade da cobrança (Ap. civ. n.
1001535-38.2018.8.26.0576,
rel.
Des.
Francisco
Loureiro,
j.
22/02/2019). Conforme lá se assentou: “No caso concreto, forçoso
reconhecer que a atividade contratada no 'termo de opção' enquadra-se
como atividade congênere dos serviços de assessoria técnico-
imobiliária. De fato, os 'serviços de registro de contrato de Promessa de
Compra e Venda' claramente consistem em atividade de assessoria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
7
raro abrangidas nos serviços prestados por assessoria técnico-
imobiliária.”
Também desta Câmara, envolvendo
termo aditivo, se não idêntico, bastante semelhante ao ora analisado,
veja-se: Ap. civ. n. 1006675-21.2016.8.26.0286, rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 22/02/2019.
Por fim, tal o entendimento que vem
sendo reiterado por esta Câmara:
“Compromisso de compra e venda.
Repetição de indébito. Taxa de intermediação de financiamento e
despachante. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo
aplicável à cobrança por atividade congênere. Venda casada. Ausência,
ademais, de prova da prestação do alegado serviço. Precedentes da
Câmara.
Recurso
improvido.”
(TJSP,
Ap.
civ.
n.
1045328-61.2017.8.26.0576, rel. Des. Augusto Rezende, j. 03.09.2019)
“Compromisso de venda e compra
Pretensão de devolução dos valores desembolsados pelo adquirente a
título de 'taxa de despachante' Ausência de prestação de serviço
correspondente Cobrança abusiva, pois vinculada à celebração do
compromisso de venda e compra e relacionada à atividade congênere
ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) Tese fixada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.599.511-SP, pelo rito dos recurso repetitivos, aplicável à hipótese.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
8
(TJSP, Ap. civ. n. 1013780-68.2018.8.26.0451, rel. Des. Christine
Santini, j. 30.08.2019)
“APELAÇÃO
Compra e venda

Pretensão de restituição de taxa denominada Serv. Assessoria no
Registro Pref/Car Insurgência contra o termo inicial de incidência do
prazo prescricional trienal aplicável ao caso
Inconsistência

Contagem que se inicia a partir da data de cada desembolso Alegação
de que a taxa de assessoria imobiliária, objeto do pedido de restituição,
não se confunde com serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)
Descabimento Abusividade de qualquer cláusula que estabeleça a
cobrança desse serviço de assessoria técnico-imobiliária ou atividade
congênere
Precedente do STJ em sede de Recurso Repetitivo no
1.599.511/SP Sentença reformada Recurso provido.” (TJSP, Ap.
civ.
n.
1037991-84.2018.8.26.0576,
rel.
Des.
José
Eduardo
Marcondes Machado, j. 07.08.2019)
Por tudo isto é que se reconhece a
ilegalidade da cobrança da taxa referida, devendo ser mantida a
restituição aos autores do respectivo importe, não se olvidando a
demonstração do pagamento das parcelas a fls. 88/89.
Em segundo lugar, no que toca à “taxa
de atribuição de unidade”, não se olvida que a cláusula oitava do
contrato firmado entre as partes (fls. 42 do principal) preveja
expressamente a responsabilidade do promitente comprador pelas
despesas decorrentes da transferência do imóvel. Não era, contudo, dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
9
à ré, a este pretexto, atribuir a despesa em questão ao autor, por
imposição do quanto previsto no art. 44 da Lei 4.691/65 que, ao dispor
estar a incorporadora obrigada à regularização do imóvel, atribui-lhe,
logicamente, também, os ônus econômicos de tal regularização, sem o
que muito se esvaziaria o conteúdo da norma.
É por isso que a sentença se deve
manter, pois o valor cobrado pela ré é abusivo, revelando-se verdadeira
transmissão aos consumidores adquirentes de custos inerentes à própria
atividade de incorporação, construção e comercialização de unidades em
condomínio especial, o que não se há de admitir.
“COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Exigência da denominada "taxa de
atribuição da unidade", igualmente denominada de taxa para a
individualização da matrícula imobiliária-registro. Atribuição do
encargo ao adquirente. Inadmissibilidade. Precedentes. APELO
PROVIDO.” (Ap. civ. n. 1027260-79.2017.8.26.0506, rel. Des. Donegá
Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2018)
“Agravo de instrumento. Venda e
compra de imóvel. Cobrança pela incorporadora de 'Taxa de Atribuição
de Unidade'. Tutela antecipatória para suspensão da exigibilidade da
cobrança indeferida. Insurgência. Cabimento. Presença dos elementos
autorizadores da medida. Fumus boni iuris. Artigo 44 da Lei Federal no
4.591 de 1964 determina que a incorporadora requeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
10
individualização e discriminação das unidades, após a concessão do
'habite-se' pela autoridade administrativa. Entendimento assente neste
Tribunal, ademais, de que as despesas cartorárias a ela compete, posto
que inerentes à atividade de incorporação imobiliária. Atribuição das
unidades autônomas que é mero desdobramento da atividade
desenvolvida. Abusividade da cláusula contratual que transfere a
obrigação de pagamento ao adquirente. Periculum in mora. Risco de
dano em incluir o nome da autora no rol de inadimplentes, em
decorrência da cobrança indevida. Reversibilidade da medida, ante sua
natureza pecuniária. Tutela antecipatória deferida para declarar a
inexigibilidade do débito relativo à 'Taxa de Atribuição de Unidade',
impedindo a negativação do nome da agravante. Interlocutória
reformada.
Recurso
PROVIDO.”
(Ag.
Int.
n.
2224937-66.2017.8.26.0000, rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 01/03/2018)
“COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Relação de Consumo Cobrança de custas, taxas e outros
emolumentos referentes à instituição de condomínio e matrícula
individualizada de cada imóvel
Abusividade da cláusula contratual
na parte em que transfere ao comprador a responsabilidade pelo
pagamento Inteligência do art. 44 da Lei n. 4.591/64 restituição
devida - Recurso desprovido.” (Ap. civ. n. 0056240-41.2012.8.26.0405,
rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 02/02/2016)
“Apelação Cível. Compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
11
venda e compra Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais
Inscrição do nome dos autores-
adquirentes em cadastro de inadimplentes em decorrência de suposto
débito em aberto relativo à "taxa de individualização da matrícula"
Sentença de procedência em parte, reconhecendo a abusividade da
cobrança, mas sem condenação por danos morais
Recurso dos
autores
Cobrança abusiva de despesas de individualização da
matrícula Responsabilidade da construtora, conforme artigo 44 da Lei
4.591/65 Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado
Irregularidade da negativação dos nomes dos autores
Simples
inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito que já é suficiente
para configuração de danos morais Danos in re ipsa decorrentes da
conduta da ré Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Dá-se
provimento ao recurso.” (Ap. civ. n. 1026502-71.2015.8.26.0506, rel.
Des. Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2016)
“Apelação Cível. Compromisso de
venda e compra Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Cobrança abusiva de despesas de individualização da matrícula

Responsabilidade da construtora, conforme artigo 44 da Lei 4.591/65
Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado. Dá-se
provimento ao recurso.” (Ap. civ. n. 1002298-22.2015.8.26.0066, rel.
Des. Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2016)
“Declaratória de inexigibilidade de
débito. Aquisição de imóvel em construção. Gastos envolvendo abertura
de matrícula ficha, compra e venda e alienação fiduciária. Autor já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
12
pagou o valor correspondente. Despesas que seriam de
responsabilidade da incorporadora. Aplicação do artigo 237-A, § 1o, da
Lei dos Registros Públicos. Cláusula pactuada impondo ao consumidor
o encargo não pode prevalecer. Onerosidade excessiva caracterizada.
Sem validade e eficácia a disposição contratual em referência. Apelo
desprovido.” (Ap. civ. n. 0008375-22.2012.8.26.0405, rel. Des. Natan
Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2014)
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição. Emissão
de boletos de cobrança relativos a despesas de individualização de
matrícula. Descabimento. Despesas que estão afetas ao construtor e ou
incorporador (Lei no 4.591/64, art. 44). Necessidade de interpretar a
disposição de acordo com a sua inspiração. Cláusula contratual que
transferiu a obrigação para o autor. Abusividade reconhecida.
Repetição. Falta de prova da quitação. Prevalência, ademais, do
verbete da Súmula 159 do STF. Sucumbência. Rateio por força da
igualdade da perda. Sentença reformada em grau médio. Recurso
provido em parte.” (Ap. civ. n. 0056238-71.2012.8.26.0405, rel. Des.
Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2014)
E é o que se vem decidindo em casos
semelhantes:
“COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
REGULARIZAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DESPESAS DE ATRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
13
DAS UNIDADES AUTÔNOMAS QUE DEVEM SER SUPORTADAS
PELA
RÉ,
POR
SEREM
INERENTES
À
ATIVIDADE
DA
INCORPORADORA.” (Ap. civ. n. 9072433-34.2009.8.26.0000, rel.
Des. Antonio Vilenilson, 9a Câmara de Direito Privado, j.
12/11/2013)
“COBRANÇA
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
INOCORRÊNCIA
REEMBOLSO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS COM O REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO E ABERTURA DE NOVAS
MATRÍCULAS PARA ATRIBUIÇÃO ÀS UNIDADES AUTÔNOMAS DO
CONDOMÍNIO
RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA GASTOS INERENTES À ATIVIDADE DE
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA INTELIGÊNCIA DO ART. 237-A DA
LEI No 12.424/2011 QUE ALTEROU A LEI DE REGISTROS
PÚBLICOS (LEI No 6.015/73) E DO ART. 490 DO CC SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
IMPROVIDO.” (Ap. civ. n. 0002676-96.2009.8.26.0650, rel. Des.
Neves Amorim, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2012)
“COMPRA E VENDA - Ação de
cobrança - Despesas de atribuição das unidades autónomas - Despesas
que são inerentes à atividade de incorporação imobiliária - Atribuição
das unidades autónomas que é mero desdobramento da incorporação -
Alteração do valor do contrato de forma unilateral - Inadmissibilidade -
Ação julgada improcedente - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(Ap. civ. n. 0086027-45.2007.8.26.0000, rel. Des. De Santi Ribeiro, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
14
Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2011)

No mais, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça sedimentou o entendimento de que a cobrança de despesas
condominiais está atrelada ao exercício da posse, conforme tese fixada
no julgamento de recurso especial, nos moldes do artigo 543-C, do
Código de Processo Civil:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo
pagamento das obrigações condominiais não é o registro do
compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o
imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador
e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b)
Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a
responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre
o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador,
dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar
comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii)
o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a
legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por
despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida
pelo promissário comprador. [...]” (REsp 1345331 RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/04/2015, DJe 20/04/2015).
E, a propósito, não colhe a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
15
que o autor já seria, de todo modo, considerado possuidor por ser
promissário comprador. Trata-se de ajuste obrigacional de que não
decorre automática transferência da posse da coisa, senão a assunção da
prestação de transferir a propriedade em definitivo, mediante o
pagamento do preço.
A respeito, segura a orientação desta
Câmara no sentido de que, “quanto aos encargos do imóvel (IPTU e
taxa de condomínio), não eram de ser carreados aos autores antes da
entrega das chaves das unidades, já que não eram eles os possuidores
dos
bens
até
então”.
(TJSP,
Apelação
Cível
1002122-48.2014.8.26.0011, Rel. Des. Paulo Razuk, j. 27.01.2015).
Ver ainda, de minha relatoria: Ap. civ. n. 1021873-69.2014.8.26.0577.
No mesmo sentido, deste Tribunal, e a
título corroborativo:
“COMPRA E VENDA ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL LEGITIMIDADE PASSIVA - CASO
FORTUITO E FORÇA MAIOR INOCORRÊNCIA CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA DE 180 DIAS A cláusula que prevê prorrogação
automática do prazo para a entrega das obras coloca o promitente
comprador em desvantagem exagerada, à luz do principio da boa-fé,
não deve ser considerada para indicar o termo inicial da mora do
promitente vendedor - LUCROS CESSANTES. Indenização devida, uma
vez que houve a privação de uso do bem, que poderia fornecer frutos A
base de cálculo da reparação deve ser fixada em percentual mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
16
equivalente a 0,5% sobre o preço atualizado do imóvel MULTA
CONTRATUAL Inadmissível a interpretação extensiva do contrato ” -
DANO MORAL - A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo
atraso na entrega do imóvel - Dano moral configurado Verba
indenizatória majorada para R$ 20.000,00 CORRETAGEM E
ASSESSORIA TÉCNICA IMOBILIÁRIA - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Devolução dos valores pagos - O consumidor
não tem escolha e acaba por aceitar as condições impostas ilicitamente
pelo vendedor e seus prepostos - Cobrança indevida CORREÇÃO
MONETÁRIA - Não remunera o capital, nem tem natureza penal, nada
acrescenta ao valor do contrato, apenas evita sua diminuição,
restabelecendo o poder de compra da moeda, corroído pela espiral
inflacionária Proibição de exigência de juros no pé - Aplicação índice
INCC no período anterior à mora da promitente vendedora, substituído
pelo IGPM - Possibilidade de incidência de ambos os índices, em
períodos distintos - TAXAS DE IPTU E CONDOMÍNIO Encargos do
promitente comprador, somente a partir da imissão na posse. Sentença
parcialmente reformada RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(Ap. Cível no 1004625-34.2013.8.26.0704, Rel. J. B. Paula Lima, j.
6.10.2015)
Insista-se,
são
despesas
que,
em
contrato de consumo, não se podem transferir ao consumidor antes que
lhe seja dado se imitir na posse do imóvel, até quando, então,
permanecem com o fornecedor.
Logo, deve ser mantida a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027736-33.2019.8.26.0576 -Voto no 22.297
17
ressarcimento do valor pago a título de taxa condominial, que se vincula
à efetiva transferência da posse, representado a fls. 54/85, bem como do
IPTU pago em novembro de 2017 (R$ 48,65 fls. 50) e, portanto,
anterior à imissão, ocorrida em 10 de outubro de 2018 (fls. 54).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, elevados os honorários advocatícios
devidos pela ré a R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator